Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Incêndio circunstanciado. Desclassificação. Pena. Circunstância atenuante.
1 – Tendo ocorrido perigo comum e concreto por incêndio intencional, em casa e lote habitados, comprovado por laudo de exame local, não se desclassifica a conduta para o crime de dano.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - Apelação não provida.